Tribunal: TJSP
Processo: 3001648-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida. Precedentes desta Corte. Agravo não provido.